Tribunal: CARF
Processo: 14774.000117/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14774.000117/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.280 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE
ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Com a lavratura de auto de infração para exigência de IPI, cujos débitos foram
deduzidos no saldo credor do imposto quando da reconstituição da escrita e,
uma vez comprovada a procedência do lançamento de ofício, o resultado do
julgamento daquele processo deve ser transposto para o processo em que se
analisa o pedido de ressarcimento de IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14774.000117/2009-93
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000117/2009-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 15-34.482, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IPI. FATO GERADOR. SERVIÇO GRÁFICO PERSONALIZADO.
Os serviços de composição e impressão gráfica, personalizados, previstos no art. 8o, §1o
do decreto-lei no 406, de 1968, estão sujeitos à incidência do IPI.
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos “formulários contínuos personalizados multivias”, “formulários contínuos
documento fiscal” e “formulários contínuos personalizados simples” classificam-se na
posição 4820 da TIPI.
O produto “bobina de/para PDV” classifica-se no código 4816.20.00 da TIPI.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
DEVEDOR.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de saldos devedores do IPI em reconstituição da escrita fiscal, decorrente de
lançamento de ofício, impossibilita o reconhecimento do direito creditório pleiteado
pela contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o
relatório da decisão de primeira instância:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 257 a 263, contra o Despacho
Decisório da DRF/Recife, fl. 253, que indeferiu o pedido de ressarcimento constante
do Perdcomp no 33383.63755.300707.1.1.017665 e não homologou as compensações
declaradas no Perdcomp no 04378.45057.051007.1.7.012395, em razão da inexistência
de saldo credor passível de ressarcimento relativo ao 4o trimestre de 2006, com base
no termo de informação fiscal de fls. 234 a 250 e no termo de informação fiscal de fl.
252.
Constam do termo de informação fiscal, fls. 234 a 250, em síntese, as seguintes
informações:

O presente procedimento fiscal foi instaurado para verificar a
legitimidade do valor pleiteado pela interessada, relativo ao saldo credor acumulado
do IPI no 4o trimestre/2006, no valor de R$ 200.448,57;

Da análise da natureza das operações de saídas e dos valores de IPI
indicados nos arquivos magnéticos das notas fiscais de saídas com os totais de débitos
de IPI escriturados no livro registro de apuração do IPI pelo contribuinte detectamos
algumas divergência que originaram o lançamento de auto de infração, cujos débitos
referem-se às vendas com erro de classificação fiscal e alíquota do IPI dos produtos
FORMULÁRIO CONTÍNUO PERSONALIZADO SIMPLES, FORMULÁRIO
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000117/2009-93

CONTÍNUO PERSONALIZADO MULTIVIAS, FORMULÁRIO CONTÍNUO
DOCUMENTO FISCAL e BOBINA DE/PARA PDV;

Em função dos motivos apresentados concluímos que não há valores a
ressarcir referentes ao saldo credor acumulado segundo o art. 11 da Lei n° 9.779,
objeto do presente Pedido Eletrônico de Ressarcimento, relativo ao 1o trimestre de
2006, expresso na planilha "DEMONSTRATIVO DOS TOTAIS SOLICITADO E
RECONHECIDO DO PER/DCOMP DO 1° TRIMESTRE/2006", (fls. 259), NÃO É
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO, sendo o mesmo inferior ao valor pleiteado pelo
contribuinte às fls. 02. Propomos, então, o INDEFERIMENTO TOTAL deste
Perdcomp, considerando, com a consequente NÃO-HOMOLOGAÇÃO das
Declarações de Compensação apresentadas, fls. 27 a 73.
Cientificada do despacho decisório em 26/03/2010, fl. 284, a contribuinte
apresentou, em 27/04/2010, manifestação de inconformidade às fls. 286 a 292,
alegando, em síntese, que:

A Centauro não infringiu qualquer lei ou entendimento sobre a matéria,
ou seja, utilizou-se de créditos de IPI que detinha em virtude da compra de insumos e
matérias primas (papéis, apergaminhados, carbono, serrilhas, caixas, tintas, tubetes e
etc...), para compensar com débitos que detinha em virtude da incidência de outros
impostos nas suas operações de vendas;

Como incansavelmente levantado na defesa que fora apresentada contra o
Auto de Infração sob o MPF de n° 04.1.01.002009005553, os serviços de composição
gráfica, atividade da Centauro Soluções em Impressos Ltda., não são fatos geradores
de IPI, visto que são indiscutivelmente fatos geradores da incidência do imposto sobre
serviços – ISS;

A empresa ora inconformada é indiscutivelmente detentora do direito de
"compensar" os seus créditos de IPI obtidos quando adquiriu seus insumos e matérias
primas, com demais débitos que detém perante o Fisco Federal;

Sendo assim, todos os pedidos de compensação relativos aos créditos que
detinha são indiscutivelmente válidos, ou seja, ambos os PER/DCOMPS merecem e
mereciam ser acolhidos e homologados pelo Fisco;

Inexiste na prestação de serviços de industrialização por encomenda a
configuração da obrigação de dar, típica compra e venda de mercadorias, mas tão-
somente obrigação de fazer, porquanto o importante é o serviço prestado, sendo certo
que a entrega da coisa é consectário lógico, mas não o fim em si mesmo;

A Centauro exerce a atividade de composição gráfica por encomenda,
qual seja, elaboração de bobina de/para PDV, formulário continuo personalizado
multivias, formulário continuo documento fiscal e formulário continuo personalizado
simples, com as características requeridas pelo destinatário (clientes da impugnante),
tais como a sua logomarca, cor, eventual padronagem, símbolos e dados;

Os serviços de composição e impressão gráficas personalizados estão
sujeitos apenas ao ISS, não incidindo o IPI;

Sendo assim, cai por terra o argumento do Sr. Auditor de que a empresa
que ora se manifesta possui "supostos" débitos de IPI advindos de um erro na
classificação fiscal de seus produtos, e, ainda, que os já referidos Perdcomp, objeto do
presente termo de informação fiscal, devem ser indeferidos e não homologados;

Ademais, ainda que se considere que sobre a atividade da impugnante
incide o Imposto sobre Produtos Industrializados, não há o que se falar em
inexistência ao direito de credito da CENTAURO, pois todos os valores foram
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000117/2009-93

contabilizados nos termos da legislação vigente, provenientes da compra/aquisição de
insumos e matérias primas (papéis, apergaminhados, carbono, serrilhas, caixas, tintas,
tubetes e etc...), e devidamente utilizados pela empresa;

Requer que seja reconhecida a não-incidência do IPI na atividade de
produção de bobina de/para PDV, formulário continuo personalizado multivias,
formulário continuo documento fiscal e formulário continuo personalizado simples,
reformando-se o auto de infração em relação aos lançamentos por ele abrangidos e a
homologação das compensações declaradas.

Por fim, requer que as intimações relativas à presente defesa sejam
realizadas também em nome dos advogados signatários desta petição, cujo endereço
encontra-se no seu timbre.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 27/05/2014 (Aviso de Recebimento de fls. 296), apresentando o Recurso Voluntário por
meio de protocolo físico em 27/06/2014, pelo qual pediu pela reforma do Acórdão recorrido,
para que sejam homologadas as compensações declaradas, objeto deste litígio.
Através do despacho de fls. 309, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, as compensações objeto deste litígio não foram homologadas
em razão da inexistência de saldo credor passível de ressarcimento relativo ao 4o trimestre de
2006, com base no termo de informação fiscal de fls. 234 a 250 e no termo de informação fiscal
de fl. 252.
Foi instaurado procedimento fiscal para verificar a legitimidade do valor pleiteado
no PER/DCOMP objeto deste litígio, relativo ao saldo credor acumulado do IPI no valor de R$
200.448,57 (duzentos mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
Os valores que lastrearam o auto de infração decorrem de vendas com erro de
classificação fiscal e alíquota do IPI dos produtos FORMULÁRIO CONTÍNUO
PERSONALIZADO
SIMPLES,
FORMULÁRIO
CONTÍNUO
PERSONALIZADO
MULTIVIAS, FORMULÁRIO CONTÍNUO DOCUMENTO FISCAL e BOBINA DE/PARA
PDV.
Argumentou a Recorrente que:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000117/2009-93

i)
Utilizou-se de créditos de IPI que detinha em virtude da compra de insumos e
matérias primas (papéis, apergaminhados, carbono, serrilhas, caixas, tintas, tubetes e
etc...), para compensar com débitos que detinha em virtude da incidência de outros
impostos nas suas operações de vendas;
ii) Os serviços de composição gráfica, atividade da Centauro Soluções em Impressos
Ltda., não são fatos geradores de IPI, visto que são indiscutivelmente fatos geradores
da incidência do imposto sobre serviços – ISS;
iii) A empresa ora inconformada é indiscutivelmente detentora do direito de
"compensar" os seus créditos de IPI obtidos quando adquiriu seus insumos e
matérias primas, com demais débitos que detém perante o Fisco Federal.
Em suma, esclareceu a Contribuinte que exerce a atividade de composição gráfica
por encomenda, qual seja, elaboração de bobina de/para PDV, formulário continuo personalizado
multivias, formulário continuo documento fiscal e formulário continuo personalizado simples,
com as características requeridas pelo destinatário, tais como a sua logomarca, cor, eventual
padronagem, símbolos e dados, motivo pelo qual deve incidir o ISS e não o IPI.
A inexistência de saldo credor passível de ressarcimento decorreu da lavratura de
auto de infração, o qual é objeto do PAF no 10408.722462/2009-26, cujo crédito tributário foi
constituído para exigência de IPI sobre o fato gerador objeto deste processo.
O i. Julgador de primeira instância informou que aquela autuação foi mantida pela
6a Turma da DRJ/REC através do Acórdão no 11-35.592, de 29/11/2011, conforme r. voto
reproduzido integralmente na decisão recorrida.
Consultando o andamento processual do PAF no 10408.722462/2009-26 neste
CARF1, verifiquei que o julgamento ocorreu na sessão de 28 de janeiro de 2014, pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, sendo negado provimento ao recurso voluntário e mantido o
lançamento de ofício.
Por sua vez, consultando o COMPROT2, verifiquei que o crédito tributário está na
PRFN da 5a Região desde a data de 05/12/2016, conforme abaixo colacionado:

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
2 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html?#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000117/2009-93

Como se depreende dos fatos acima, uma vez que o direito creditório objeto deste
litígio foi indeferido em razão da reconstituição da escrita fiscal da Recorrente, com apuração do
saldo devedor em referência, tem-se que o resultado deste processo está vinculado ao que foi
decidido sobre o lançamento de ofício objeto do Processo Administrativo Fiscal no
10408.722462/2009-26, considerando que aquele é o processo principal.

O artigo 6o do RICARF assim prevê sobre a vinculação entre processos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000117/2009-93

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (sem destaque no texto original)

Considerando as razões acima, é inequívoca a vinculação por decorrência deste
processo ao PAF no 10408.722462/200926, na forma estabelecida pelo art. 6o, § 1o, II, acima
citado.
Ademais, observo que a decorrência na forma ora analisada igualmente pode ser
constatada através da Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre a
formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, e indica como processo principal o auto de infração. Vejamos:

Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação
de Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou
sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles
decorrentes; (sem destaque no texto original)
Art. 4o Com relação às apensações especificadas no caput do art. 3o, o processo
principal será:
III - o relativo ao auto de infração ou de notificação de lançamento com ou sem
exigência de crédito tributário ou, na ausência deste, o relativo a PER/DComp com
demonstrativo do crédito, no caso do inciso III; (sem destaque no texto original)
Outrossim, conforme decisões citadas abaixo, há posicionamento neste CARF no
mesmo sentido, em litígios nos quais foram julgados processos de compensação/ressarcimento
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000117/2009-93

vinculados a processos referentes aos lançamentos de ofício, que tinham por objeto a análise do
direito creditório:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.
Recurso provido. (Acórdão no 3402-003.120 – PAF no 14033.000227/2007-67 –
Relator: Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de Infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento/compensação de
IPI. (Acórdão no 3201-009.541 - PAF no 10880.930075/2013-35 – Relator:
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

No v. Acórdão no 3201-009.541, em julgamento a situação análoga ao presente
litígio, o Ilustre Conselheiro Relator observou que, “... se o lançamento de ofício o qual glosou
os créditos de IPI, apurando valor de IPI a pagar, foi julgado procedente neste Colegiado, em
decorrência desta decisão vincula-se o destino do ressarcimento/compensações, uma vez que os
créditos glosados retornam a seu status quo ante na escrita fiscal”.

A decisão em referência destacou os seguintes precedentes:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DEPENDÊNCIA
DE
AUTUAÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a Súmula no 20
para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os créditos do IPI nas
aquisições de insumos empregados na fabricação de produto NT na TIPI. Não se
homologa compensação, além do limite do crédito reconhecido em despacho decisório,
quando o credito pleiteado revela-se indevido após auditoria fiscal em processo
formalizado para sua verificação, uma vez que a procedência do auto de infração para
cobrança das glosas dos créditos vincula o resultado do processo de declaração de
compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Direito crédito não reconhecido (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão no
3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/04/2017)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.280 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000117/2009-93

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Processo no 13976.000022/00-31; Acórdão no
3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de
27/04/2016)
Pelas razões acima demonstradas, resta configurada relação de prejudicialidade,
motivo pelo qual, para evitar que sejam proferidas decisões contraditórias, entendo que o
resultado do processo principal (auto de infração) deve ser aplicado neste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 318
DF CARF MF
Original